Tribunal: TJPA
Processo: 0853409-26.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853409-26.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0853409-26.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 11114956

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão embargado que conheceu e Negou Provimento ao

Agravo Interno, mantendo na íntegra o improvimento do Recurso de Apelação, e consequente manutenção da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Embargado
JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0853409-26.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 11114956

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 1137411), em face de
JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO
, e do
V. Acórdão ID Nº.
11114956
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS – PACIENTE COM LEUCEMIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PONATINIBE – NEGATIVA DE COBERTURA -INDICAÇÃO DO MÉDICO ATRAVÉS DE LAUDO –INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – COBERTURA DEVIDA – CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o acórdão mostra-se omisso em relação ao fato de que o rol da ANS seria taxativo, e que teria agido em conformidade com os ditames legais, pugnando pela reforma do julgado.

Não foram apresentada contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo Interno, mantendo na íntegra o improvimento do Recurso de Apelação, e consequente manutenção da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Insurge-se a embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto aos fundamentos que caracterizam a legalidade da conduta da operadora.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Recurso de Apelação fora analisada de forma detida, especialmente aquela relativa a possibilidade de fornecimento de medicamento em favor do beneficiário, ora embargado, devidamente justificado em laudo médico.

Senão vejamos trechos do voto relator:

(...)
Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida
,
o
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo-lhe prescrito tratamento para
leucemia mieloide aguda
,
mediante utilização do medicamento
Ponatinibe
.

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS)
.
(...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 06/12/2022